Tribunal: TJDFT
Processo: 0754055-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754055-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HOMERO OLIVEIRA NETO, VK ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do processo de conhecimento no 0760728-20.2025.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré promova a contratação do plano de saúde empresarial Amil S380 QC NAC R Copart PJ pela empresa autora, respeitando todas as condições anteriormente pactuadas, sem imposição de novos prazos de carência ou restrições de cobertura, bem como inclua todos os dependentes indicados na nova proposta empresarial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa (ID 256860695 – origem). Em suas razões recursais (ID 79237069), a ré alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado pela parte agravada. Argumenta que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o plano informado já se encontra ativo, com todos os dependentes incluídos e isento de carência, na condição de aposentado, conforme RN 488 da ANS, desde 01/2024, sem qualquer interrupção. Aponta que o dever de prestar serviço de saúde é do Estado e que as operadoras de planos de saúde atuam de apenas forma suplementar nos limites dos planos contratados, sob pena de ocorrer desequilíbrio econômico que prejudicará os demais contratantes. Assevera que não houve prática ilícita por parte da agravante, sendo legítima a negativa de contratação do plano pretendido, diante da ausência de interesse comercial, conforme o princípio da autonomia da vontade e a legislação aplicável. Alega que o pedido de portabilidade deve observar os requisitos da RN 438/2020 da ANS e a nulidade de elegibilidade torna nulos todos os atos contratuais seguintes. Pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, para que a liminar concedida na origem seja indeferida, evitando danos irreparáveis à agravante, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente cassação da liminar concedida. Preparo recolhido (ID 79251653). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, do risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão das tutelas de urgência pretendidas. Isso ocorre porque, em análise dos autos originários, verifica-se que a parte agravada aponta o descumprimento da liminar concedida na decisão agravada (ID 259114274). Ademais, em resposta à reclamação registrada na ANS (ID 256518550 da origem), a agravante alegou que não há possibilidade de portabilidade de carências quando o plano de destino for coletivo empresarial contratado por empresário individual, como ocorre no presente caso (ID 256515400). Por outro lado, a agravante trouxe em suas razões recursais o art. 3o da RN 438/2020 da ANS que estabelece a possibilidade da portabilidade se o beneficiário “possuir vínculo com empresário individual”. Por fim, não se verifica risco de prejuízo para a agravante, tendo em vista que a parte agravada deverá realizar o pagamento das mensalidades. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão das tutelas de urgência requeridas e recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora